Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001979-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUDITH ALVES DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 317.772.871-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CLASSE – NÃO PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 3.797/2012 – REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – RECURSO PROVIDO.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe
sobre o Estatuto e Plano de Carreira da dos profissionais da Educação Escolar Básica da rede Pública Municipal de Ensino
de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001979-30.2019.8.11.0002, julgou procedente, em parte, o pedido para determinar que o Requerido proceda à progressão funcional da Requerente para a classe B, nível 6, desde 14/01/2011.

Recorre o Apelante, afirmando, em síntese, que a Apelada não preencheu todos os requisitos necessários para a progressão funcional, à época da propositura da ação de cobrança.

Assevera, que, quanto à progressão de Classes, a Apelada não faz jus à elevação para a Classe “B”,

desde 14/01/2011, porque a Lei Municipal n. 3.797/2012 prevê, em seu artigo 19, o requisito temporal de 03 (três) anos.

Posto isso, o ente municipal requereu o provimento do apelo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 81814013).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. n. 87926952).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001979-30.2019.8.11.0002, julgou procedente, em parte, o pedido para determinar que o Requerido proceda à progressão funcional da Requerente para a classe B desde 14/01/2011.

Extrai-se dos autos que Judith Alves de Oliveira Barros ingressou com a ação de cobrança, em face do Município Várzea Grande, ao argumento de que é servidora efetiva daquela Prefeitura, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, desde 30/04/2002, e que a Fazenda Pública Municipal não procedeu à sua progressão funcional.

Analisando os autos, o Magistrado de piso prolatou a sentença, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide” proposta por Judith Alves de Oliveira Barros em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe B, nível 6, desde 14/01/2011, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Como consignado no relatório, o ente municipal recorre do ato sentencial, ao argumento de que a Apelada, quando da propositura da ação, não preenchia os pressupostos necessários ao enquadramento pleiteado, sobretudo, o requisito temporal.

Do cotejo entre a documentação acostada na inicial e a legislação municipal –
a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre
a plano de carreira dos profissionais da educação do Município de V
árzea Grande –, conclui-se que assiste razão à insurgência do Recorrente.

Com efeito, a Lei Municipal n. 3.797/2012, estabelece, que as regras de progressão de classe, relativo ao interstício temporal, deve ser na forma dos artigos 18 e 19,
in litteris:

Art.18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I – progressão de níveis;

II – promoção de classes.

Art.19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habitação profissional comprovada,
observando o interstício de três (03) anos.
(grifo nosso).

Denota-se das normas mencionadas, que, para a progressão de nível e classe, é necessário o preenchimento do requisito temporal mínimo, ou seja, a cada três anos, terá o servidor público o direito ao devido enquadramento.

No caso da Apelada, constata-se, do caderno processual, que seu ingresso no serviço público se deu em 30/04/2002, consoante termo de posse anexo, id. 81813980, fl. 5, de sorte que ela implementou o direito à progressão para o nível 6 somente em 2017, em razão do interstício de 03 (três) anos, para cada elevação.

Desse modo, a Recorrida não preencheu o requisito da temporalidade exigido pela legislação municipal, para a ascensão ao nível 6 em 2011, mas, tão somente em 2017.

Dessa forma, verifica-se que não foram cumpridos, integralmente, os requisitos necessários para sua ascensão de nível, na data requereida.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – REQUER O ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 3 – LC 3.507/2010 –
ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL DEVE CONSIDERAR O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO
– A CADA INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35).

In casu
, ficou comprovado nos autos que, na data que impetrou o
mandamus
, a servidora possuía 4 anos, 5 meses e 2 dias de serviço no cargo de Agente de Saúde Municipal – Técnico de Saúde Bucal, lotada na Secretaria de Saúde; portanto, não preencheu o requisito para elevação vertical no Nível 3, que exige o tempo de serviço público de 6 anos e 1 mês.

(TJMT – RAC n. 1002264-91.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROFISSIONAL DA SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe e os interstícios legais.

Não havendo respeito aos interstícios legais exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos. Sentença reformada. Recurso provido.

(Turma Recursal – Recurso Inominado n. 1002441-55.2017.8.11.0002, Relatora, Juíza de Direito Dra. Lúcia Peruffo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

Nessa quadra, da apreciação dos documentos constantes na inicial, verifica-se que não houve o preenchimento do requisito temporal para a progressão funcional postulada.

Feitos esses apontamentos, a insurgência do Apelante, quanto ao julgamento procedente, em parte, ação de cobrança, em favor de
Judith Alves de Oliveira Barros, deve ser acolhida, devendo, dessarte, seu enquadramento no nível 6, ser considerado a partir de 2017.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021